Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706212-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERARDO ALVAREZ SALVATIERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Gerardo Alvarez Salvatierra contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou a exceção de pré-executividade para afastar a alegação de prescrição intercorrente e a inexigibilidade da dívida por ausência de fato gerador (proc. no 0005377-80.2000.8.07.0001, ID no 103166083). 2. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos para análise dos demais pressupostos de admissibilidade recursal. 4. Publique-se. Brasília, DF, 2 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO